Tribunal: TJMT
Processo: 1006238-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006238-74.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MARCELO VINICIUS DRESSLER - CPF: 015.908.111-43 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – INTERESSE PÚBLICO TRANSITÓRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – NOMEAÇÃO VINCULADA À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA – NÃO DEMONSTRADA – PREVISÃO EDITALÍCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e do STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação da violação da ordem de classificação e da contratação de forma precária.

Segundo entendimento dominante dos Tribunais Superiores, o candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, que somente se convola em direito líquido e certo, mediante a comprovação, inequívoca, da existência de novos cargos ou pela contratação ilegal de servidores temporários para exercer o cargo destinado aos candidatos, regularmente, aprovados em concurso, circunstâncias essas que dependem de dilação probatória, o que não se mostra cabível na via mandamental.

Em atenção ao princípio da vinculação ao edital, a nomeação de candidato aprovado no concurso público não é automática e fica vinculada ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração, além da existência de disponibilidade orçamentária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Marcelo Vinícius Dressler, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado, ao Sr. Secretário de Estado de Gestão e ao Sr. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, todos do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na sua não nomeação ao cargo para o qual foi classificado.

Noticia o Impetrante que ficou classificado na 7
a
(sétima) posição, no concurso público, regido pelo Edital n. 01/2017/SEDUC, para a vaga de Professor de História, no Município de Sorriso, para o qual previa 5 (cinco) cargos.

Afirma que o certame foi homologado em 23 de janeiro de 2018, e, até a data da impetração, não foi nomeado, além do que houve inúmeras contratações temporárias para a função de professor no cargo para o qual está classificado, o que, no seu entendimento, configura a sua preterição à nomeação.

Ao final, requer a sua nomeação para o cargo de Professor de História, do Município de Sorriso, no qual foi classificado no concurso público da SEDUC/MT.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 8166359 – págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, salientando que os candidatos classificados possuem mera expectativa de direito à nomeação, bem assim que a contratação temporária é legal e constitucional, e que se deve observar a disponibilidade financeira (Id. 8175014 – págs. 01/04) do ente público.

O Impetrante, alegando omissão, opôs Embargos de Declaração (Id. 8288957 – págs. 01/04) que foi rejeitado (Id. 8465368 – págs. 01/04).

Assim, comparece aos autos eletrônicos, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar (Id. 10341954 – págs. 01/13), tendo sido seu pedido negado (Id. 15569965 – págs. 01/02).

Os Impetrados deixaram de apresentar informações (Id. 16110487 – pág. 01).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 21795460 – pág. 01).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020